Tribunal: TJBA
Processo: 8059569-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059569-11.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCELO EVANGELISTA DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.

Consoante e
ntendimento da jurisprudência pátria, tendo sido o benefício previdenciário concedido judicialmente, a Previdência Social não poderá cancelar este, sem o devido procedimento administrativo, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8059569-11.2019.805.0001, em que é apelante
MARCOS DOS SANTOS PEREIRA
e apelado
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em

DAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões, de
de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça